Tribunal: TJDFT
Processo: 0749280-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749280-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO MENDONCA VITTI, ANA CLAUDIA MENDONCA VITTI AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Exceção de Pré-Executividade - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na hipótese, os agravantes apresentaram Exceção de Pré-Executividade junto ao juízo de origem aduzindo a nulidade da desconsideração da personalidade jurídica. A Exceção foi indeferida liminarmente. Aduzem a desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica, considerando-se o princípio da menor onerosidade e o fato de a execução já estar garantida. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica. Pois bem. Apesar dos fundamentos apresentados, verifica-se a inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto à concessão da medida em antecipação de tutela, não havendo razões para se mitigar o contraditório. Com efeito, a alegação genérica de que “denota-se o grave perigo de dano ao direito dos Recorrentes e risco ao resultado final do pleito recursal tendo em vista que as consequências do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica afeta os bens dos sócios e o prosseguimento da Execução de origem, o que poderá acarretar dano irreversível aos Agravantes e a empresa Executada” não é apta a concessão da medida de urgência pleiteada. Destaca-se que, em caso de alteração do panorama fático, com eventual determinação para constrição de bens, inexiste óbice à apresentação de novo recurso. Ante a ausência de urgência, a questão deve ser submetida à apreciação do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada e mantenho a Decisão agravada, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator